Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial em que restou admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas indicadas pelo exequente, indeferindo o pedido de antecipação da tutela.
2. A questão controvertida necessita de análise acurada, sobretudo ao se constatar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo seja capaz de ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.